Tribunal: STF
Processo: Rcl 57939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na reclamação. Alegado descumprimento de decisão firmada no âmbito da repercussão geral. RE nº 705.140/RS (Tema rg nº 308). Teratologia: ausência. Violação à ADI nº 3.395/DF: Inocorrência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. 



  I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral e violação à paradigma de controle concentrado de constitucionalidade. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas firmados no âmbito da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 705.140/RS (Tema RG nº 308).



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 308 (RE nº 705.140/RS), são aplicáveis ao caso concreto. A decisão reclamada também não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADI nº 3.395/DF, revelando-se acertado o reconhecimento da competência da Justiça comum para análise e julgamento da lide.



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.